Tribunal: TJMT
Processo: 1020219-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020219-28.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA GARIBALDI - CPF: 878.723.071-20 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO TEMPORAL – NÃO CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos não restou comprovada a legitimidade do débito inscrito. Todavia, nos termos da Súmula 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Ainda,
“A tese de dano temporal, para ser configurada como dano autônomo, exige a demonstração de dispêndio anormal de tempo que ultrapasse o simples desgaste administrativo, o que não foi comprovado nos autos
” (N.U 1028990-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1020219-28.2023.8.11.0002

APELANTE: TEREZINHA GARIBALDI

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA GARIBALDI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral no 1020219-28.2023.8.11.0002 ajuizada
em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança pelo requerido em virtude da ausência de comprovação do vínculo contratual originário. Contudo, afastou o pleito indenizatório por danos morais, com fulcro na Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de outras anotações preexistentes no nome da autora. De igual modo, não houve apreciação expressa sobre o pedido de reparação por dano temporal.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, determinou que as partes ficam responsáveis pelo pagamento do percentual de 50% das custas e despesas processuais e que ambas deverão pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida a requerente.

Irresignada, a apelante insurge-se contra a omissão da sentença quanto ao pedido de reparação por dano temporal, invocando a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Defende que o tempo despendido na resolução extrajudicial do conflito e o ingresso forçado em juízo configuram prejuízo autônomo, passível de reparação pecuniária, ainda que ausente o dano moral
in re ipsa.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para, reformando a sentença, condenar a parte requerida ao pagamento referente a condenação por dano temporal decorrente do Desvio Produtivo do Consumidor.

Contraminuta ofertada pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 292672385.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não merece prosperar a insurgência recursal.

A controvérsia gira em torno da alegação de omissão na sentença de primeiro grau quanto à análise do pleito indenizatório referente ao alegado dano temporal, também qualificado pela parte apelante como decorrente do “desvio produtivo do consumidor”.

Afirma a recorrente que teria despendido tempo útil tentando solucionar a controvérsia diretamente com a empresa recorrida por vias extrajudiciais, sem sucesso, circunstância que, segundo sustenta, justificaria reparação autônoma, distinta da indenização por dano moral, a qual, de fato, foi afastada pela sentença sob o fundamento da existência de outras negativações preexistentes em nome da autora, aplicando-se, portanto, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida analisou com profundidade a ausência de prova documental idônea, por parte da ré, apta a demonstrar a origem da dívida questionada, especialmente no que diz respeito à ausência de contrato originário firmado entre a autora e a suposta cedente. Reconhecendo a inexistência da relação jurídica e, consequentemente, a irregularidade da inscrição, determinou-se o cancelamento da negativação e a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito. Em contrapartida, foi afastado o pedido de indenização por dano moral, justamente porque verificada a existência de anotações preexistentes legítimas em nome da autora, hipótese que atrai a aplicação do entendimento consolidado pela jurisprudência superior, o qual condiciona a reparação moral à exclusividade do apontamento.

Não obstante o acerto da decisão quanto ao afastamento do dano moral, a autora pretende, por via recursal, o reconhecimento autônomo do denominado dano temporal, consubstanciado, segundo a tese defendida, na perda de tempo útil despendido com tratativas extrajudiciais e diligências administrativas para a solução da controvérsia.

No entanto, mesmo diante da denominação inovadora do dano temporal ou da evocação doutrinária do chamado “desvio produtivo do consumidor”, é imprescindível que reste cabalmente demonstrado o conjunto fático capaz de dar suporte a tal pretensão.

A responsabilidade civil — ainda que regida, como no caso, pelo regime objetivo do Código de Defesa do Consumidor — exige a demonstração do fato lesivo, do dano e do nexo de causalidade. Em se tratando de pretensão indenizatória autônoma, desvinculada da lesividade presumida da inscrição indevida (que, repita-se, foi neutralizada pela existência de outras restrições legítimas), exige-se prova concreta do tempo perdido e dos seus reflexos efetivos no cotidiano da parte autora.

No caso dos autos, conquanto a parte recorrente alegue ter despendido esforços administrativos, não há nos autos elementos probatórios suficientes para atestar que tais diligências extrapolaram o que se considera razoável no curso ordinário das relações de consumo.

Na hipótese dos autos, a mera juntada de documentos consistentes em tentativas de contato, como ligações ou e-mails, por si só, não comprovam que houve abalo significativo à esfera existencial da parte, a ponto de ensejar reparação autônoma.

Com efeito, o tempo despendido em tratativas com fornecedores, dentro de limites ordinários, integra o próprio risco da vida em sociedade e não configura, isoladamente, ilícito indenizável.

A jurisprudência pátria que reconhece o dano temporal, nos moldes invocados pela apelante, não se aplica de forma genérica e irrestrita. Os precedentes que acolhem a tese do desvio produtivo do consumidor o fazem em hipóteses nas quais restou efetivamente demonstrada a excepcionalidade da conduta do fornecedor, marcada por abusos reiterados, desídia evidente ou práticas omissivas que submeteram o consumidor a constrangimentos fora da curva da normalidade. Tais elementos, contudo, não se fazem presentes na hipótese dos autos.

Ademais, o próprio comportamento processual das partes corrobora essa constatação. A autora, ao ser intimada a especificar as provas que pretendia produzir, declarou não haver outras a serem apresentadas. Por sua vez, a ré quedou-se inerte. A análise da instrução revela que a matéria é eminentemente documental e jurídica, sendo possível, inclusive, o julgamento antecipado do mérito, como procedeu o juízo a quo. Não há, pois, substrato probatório suficiente a permitir a condenação da parte ré à reparação por dano temporal.

De se observar, também, que o conjunto de alegações e documentos não é capaz de sustentar o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Câmara julgadora,
in verbis:

“Apelação cível. Responsabilidade civil. Instituição de pagamento.
Negativação indevida. Débito não reconhecido. Falha na prestação de serviço
. Ônus da prova da contratação. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Razoabilidade.
Dano temporal não configurado

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que acolheu integralmente os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. A autora teve seu nome indevidamente negativado em cadastros restritivos de crédito por um débito de R$ 20,15, referente a uma suposta contratação de serviço ou operação de crédito com a ré que afirma não ter realizado. A ré sustenta a legitimidade da cobrança e a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando contratação eletrônica e possível fraude de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a responsabilidade da instituição de pagamento pela negativação indevida do nome da autora, em face da alegada inexistência de contratação; (ii) se houve falha no dever de segurança da ré na prestação de serviço eletrônico que possibilitou a suposta fraude; (iii) a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado; e (iv) a configuração do dano temporal (desvio produtivo do consumidor).

III. Razões de decidir

3. Compete à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência e a regularidade da contratação que originou o débito e a consequente negativação.

4. A ré não logrou êxito em comprovar a origem lícita da dívida, limitando-se a apresentar telas de sistema interno sem elementos técnicos robustos (como IP, geolocalização, biometria, cópias de documentos pessoais ou comprovantes de liberação de valores) que atestassem a autenticidade da contratação eletrônica ou a titularidade da autora.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e a possibilidade de fraude no sistema de contratação eletrônica configura falha na prestação do serviço, exigindo da empresa a adoção de mecanismos de segurança eficazes, sob pena de responder pelos riscos da atividade (Súmula 479 do STJ).

6. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa comprovação do prejuízo.

7. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00, embora modesto, está em patamar de razoabilidade para casos análogos, considerando o baixo valor do débito e o tempo não prolongado de negativação, não havendo justificativa para sua majoração ou redução.

8. A tese de dano temporal, para ser configurada como dano autônomo, exige a demonstração de dispêndio anormal de tempo que ultrapasse o simples desgaste administrativo, o que não foi comprovado nos autos.

Iv. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "A instituição de pagamento responde objetivamente pela negativação indevida de nome do consumidor, quando não comprova a existência de relação jurídica que justifique o débito”.

“A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, 487, I e 85, §2o; CDC, art. 14; CC, arts. 406 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362 e 479, AREsp n. 2.858.311/PE”.
(N.U 1028990-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

E ainda:

APELAÇÃO . CONSUMIDOR.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. INAPLICABILIDADE
. INSTITUTO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE PROVA QUE O AUTOR DEMANDOU A RECORRIDA DIRETAMENTE PARA SUPRIMIR SUAS DEMANDAS. NOME DO AUTOR NÃO FORA INSCRITO NOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1-

Compulsando os autos, verifico que não decorre da situação narrada e das provas produzidas ofensa aos direitos da personalidade do apelante. Não consta que o apelado expôs o consumidor a constrangimento, tampouco de que houve inscrição do seu nome em cadastro de devedores ou também de que houve prejuízo à verba de natureza alimentar, ou qualquer outra situação que se equipare. É de se ressaltar que não se trata de hipótese de dano moral presumido . 2- Importante observar que o autor não apresenta nenhuma prova (como um número de protocolo) que acionou diretamente a empresa para conseguir as suas faturas. 3-
A perda do tempo útil há de ser devidamente comprovada, não sendo suficiente a alegação de desvio produtivo lançada sem respaldo nos autos.
4- A parte autora jamais acionou o réu a fim de resolver amigavelmente o conflito. Não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas de encontrar uma resistência à pretensão e consequentemente a perda de seu tempo . Ora, não se pode alegar a perda do tempo útil se o consumidor não aciona o próprio fornecedor diretamente, para solucionar sua demanda. 5- No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (no caso não acionar diretamente a empresa) pretenda, agora, a indenização por perder o seu tempo com a resolução da celeuma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020646-08 .2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EDUARDO SILVA CAMPOS e como apelada BANCO BRADESCARD S .A.. ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, porunani midade em conhecver e NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO nos termos do voto do relator”.
(TJ-BA - Apelação: 80206460820228050001, Relator.: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, Data de Julgamento: 25/04/2024, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA AUTORA QUE BUSCA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E A CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL. RECURSO DO ESTADO QUE BUSCA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE E A CONDENAÇÃO IMPOSTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE TABELIONATO. OBJETIVA. TEMA 777 DO STF. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS DOS FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS . DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDAMENTE RECONHECIDOS E DEVIDOS. VALOR DO DANO MORAL ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL AO CASO.
DANO TEMPORAL/DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS .

1. Tratando-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrente de conduta ilícita perpetrada pelo Cartório de Uarini-AM, não há reparos a serem feitos na sentença que reconhece a responsabilidade civil objetiva do Estado do Amazonas, em convergência com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

2. Segundo o Tema 777 do STF "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa"

3 . Cumpre, portanto, seja mantida a sentença que condenou o Estado do Amazonas em danos materiais e morais, estes últimos arbitrados em valor proporcional as especificidades do caso, em especial às condições da vítima e posses do ofensor.

4
. Quanto ao capítulo do dano temporal requerido pela autora/apelante, também conhecido como desvio produtivo, cumpre observar que a autora, em momento algum comprovou nos autos o que efetivamente tenha deixado de produzir ou fazer de valioso e importante para justificar a pretensão
. 5 . Frisa-se que no caso, há de se ter bem especificado o desvio produtivo para que não se confunda com as razões de danos materiais e morais. 6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida”.
(TJ-AM - APL: 06505965020208040001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 13/11/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante de tais razões, não se verifica qualquer vício na sentença capaz de justificar a sua reforma, tampouco elementos fáticos e jurídicos que autorizem o acolhimento do pedido indenizatório recursal. O reconhecimento da ilicitude da negativação não implica, de forma automática, o dever de indenizar, sobretudo quando ausente prova dos danos efetivamente sofridos e existente inscrição preexistente legítima, nos termos da orientação consolidada pelo STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Por fim, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025